Tribunal: STF
Processo: Rcl 86435
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Claudenir Pingão Mechéias Alves e outra, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Cível nº 0000447-22.2014.8.26.0414, assim ementado:



    : DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame 1. Ação declaratória cumulada com retificação de área de reserva ambiental e obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada. Os autores alegam que a área de reserva legal averbada em 1983, correspondente a 44,05 hectares, é excessiva em relação à atual metragem do imóvel, inviabilizando seu uso agropecuário. Requerem a homologação de projeto de substituição da área de reserva legal ou, subsidiariamente, prazo para adequação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a validade da área de reserva legal averbada em 1983 e (ii) a possibilidade de readequação da área de reserva legal às condições atuais do imóvel. III. Razões de Decidir 3. A decisão de improcedência baseou-se na necessidade de respeitar o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, considerando que a reserva legal é ônus real propter rem, integrando-se à matrícula do imóvel. 4. A legislação vigente não autoriza a modificação de reservas já constituídas, destinandose apenas à regularização de áreas não formalizadas, e a alteração pretendida violaria o princípio da segurança jurídica e configuraria risco de retrocesso ambiental. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A reserva legal é ônus real propter rem, vinculando o atual proprietário. 2. A modificação de reservas já constituídas não é autorizada pela Lei nº 12.651/2012”. (eDOC 4, p. 3 - ID: 6428178f)



    Na petição inicial, os reclamantes sustentam, em síntese, ofensa à autoridade das decisões proferidas na Rcl 79.030, nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na ADC 42.



    Afirmam que ajuizaram, inicialmente, a Rcl 79.030, a qual foi julgada procedente para cassar o acórdão proferido na Apelação Cível nº 0000447-22.2014.8.26.0414 e determinar a realização de novo julgamento com observância dos paradigmas do Código Florestal (Lei 12.651/2012).



    No entanto, salientam que, ao realizar o rejulgamento da causa, a autoridade reclamada “negou provimento ao recurso, mantendo a linha anterior e sem proceder ao enfrentamento específico dos parâmetros vinculantes fixados por este STF (ADIs/ADC), não obstante a determinação expressa na Rcl 79.030/SP para refazimento do julgamento com observância daqueles paradigmas”. (eDOC 1 - ID d79ef4bf, p. 2)



    Alegam que “há nítida persistência do descumprimento: o novo Acórdão, cópia anexa, do ETJSP, que repete fundamentos em abstrato, “ônus real propter rem”, “ato jurídico perfeito”, “risco de retrocesso”, mas não aplica concretamente o art. 66 da Lei 12.651/2012 (compensação/regularização da RL), o PRA e a suspensão de sanções (arts. 59 e 60), a metodologia vinculante de proporcionalidade e alternativa técnico-locacional em APPs, nem o critério do mesmo bioma para compensação (art. 48, §2º)”. (eDOC 1 - ID d79ef4bf, p. 3)



    Por fim, postulam a concessão de medida liminar para determinar que “não se pratiquem atos impeditivos da compensação ou regularização da RL na forma dos arts. 59, 60 e 66 da Lei 12.651/2012” até julgamento final da presente reclamação. No mérito, pedem a cassação do ato reclamado, bem como que seja determinado que outro seja proferido em consonância com a orientação firmada na Rcl 79.030, nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na ADC 42.



    É o relatório. 



    Decido



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Verifica-se que os ora reclamantes ajuizaram a Rcl 79.030, distribuída à minha relatoria, na qual pleiteavam a imediata aplicação dos comandos estabelecidos pela Lei 12.651/2012, nos termos fixados no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como da ADC 42.



    Julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro fosse proferido com observância dos paradigmas indicados.



    Na ocasião, consignei que a autoridade reclamada, ao recusar a aplicação imediata das normas estabelecidas no novo Código Florestal ao caso concreto, sobretudo do dispositivo previsto em seu artigo 66, esvaziou a força normativa do preceito legal, em dissonância com a decisão vinculante proferida por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como da ADC 42. Confira-se trecho da decisão:



    “Verifico, portanto, que a matéria de que trata os autos guarda similitude com o decidido no julgamento conjunto das ADI’s 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, propostas pelo Ministério Público para questionar a validade de diversos dispositivos da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal.



    Na oportunidade, esta Corte reconheceu a constitucionalidade de determinados artigos da citada lei. Nos termos do voto condutor, restou consignado o seguinte:



    “Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado. 



    No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos. 



    (…)



    Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. (…) O tamanho do imóvel rural é igualmente relevante para a incidência do art. 67 da Lei em comento. Segundo esse dispositivo, a Reserva Legal será constituída com a área de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 para os imóveis rurais que detinham, naquela data, até quatro módulos fiscais e não atendiam aos percentuais de vegetação nativa do novo Código Florestal. 



    (…) A impugnação não comporta acolhimento, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os critérios norteadores da política pública de proteção ambiental. Resta evidente que a lei pretendeu assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. De outra forma, a fixação da área a ser recomposta poderia ocupar substancialmente a propriedade, esvaziando o seu potencial produtivo. Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a ‘lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva’, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico.



    (…)



    Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedentes as ADIs nº 4.902 e 4.937, bem como procedente a ADC nº 42”. (pp. 150/153; grifo nosso)



    No entanto, o Juízo de origem negou a imediata aplicação dos comandos estabelecidos pela Lei 12.651/2012, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Em breve síntese, a discussão envolve o acordo efetivado pelo anterior proprietário comos órgãos ambientais, no qual foi instituída a área de Reserva Legal e autorizado o desmatamento da área remanescente na Fazenda Ponte Pensa, posterior divisão da Fazenda em duas glebas, pretendo os autores a retificação de área de Reserva Legal, e a anulação da autuação que foi feita pela supressão de vegetação em área de preservação que ocorreu em 1989. 



    Em decorrência dessas circunstâncias é objetivo dos autores a legalização da área de sua propriedade na esfera ambiental e registral.



    (...)



    A questão principal é a da necessidade de se cumprir o que foi instituído como Reserva Legal nos idos de 1983, considerando-se o desmembramento da área em duas propriedades distintas, pretendendo os autores a sua readequação às condições atuais da propriedade. 



    No campo ambiental há no Estado de São Paulo órgão técnico devidamente constituído que, embora aqui nesta discussão seja parte, tem como premissa tratar do meio ambiente quer na parte legal e operacional. Assim, fica dispensada a perícia. 



    O caso tem muitas peculiaridades. A r. sentença tecnicamente está correta. Não se poderia prestigiar a omissão e desídia do proprietário em seu proveito. 



    Se o propósito do legislador foi o de conferir proteção a determinada gleba de terras, isolando-a da possibilidade de desmatamento ou intervenção, o fez para que no futuro existisse uma área preservada que viesse a contribuir com o meio ambiente. 



    Assim, se apesar de instituída não foi implantada, nem por isso o princípio maior da preservação pode ser nesta altura desprezado. 



    Realmente, como ficou decidido, a desídia do proprietário que instituiu a reserva não poderia ser prestigiada pela degradação que vem causando ao longo de mais de 40 anos. 



    No que diz respeito aos interesses que se conflitam (direito de propriedade e preservação ambiental), o meio ambiental prevalece, sobretudo no caso dos autos.



    (...)



    No caso, cuida-se de questão consolidada, posto que, como acima mencionado, no ano de 1983, mais precisamente em 08 de setembro, o então proprietário da área rural em referência, Lair Seixas Vieira, advogado, firmou com o órgão ambiental competente o termo de instituição e área de Reserva Legal, compreendendo 44,05 hectares, comprometendo-se a averbá-la na matrícula do imóvel (fl. 67), o que ocorreu. 



    Posteriormente referido proprietário dividiu a área, cuja matrícula no RI local era 3.431, em duas, dando azo às matrículas 6.743 e 6.744. A primeira delas foi, sucessivamente, sendo comercializadas, tendo como proprietários, respectivamente, Lair Seixas Vieira, Eduardo Cardoso de Carvalho, Atevil e Lindomar José Ferreira e, por fim, Claudenir Pigão Micheias Alves. A segunda, originalmente em nome do citado Lair, foi alienada a Khalil Kamel Abou Rahal. 



    (...)



    Quando a pedido de compensação feito de forma subsidiária e com fundamento no art. 66, III, do atual Código Florestal e com remissão ao art. 44, III, § 4º, do Código anterior, lei nº 4.771, de 1965 também não comporta acolhimento, visto que, como bem anotado na contestação apresentada pela CETESB, a área em tela não se amolda à previsão legal, visto que sua instituição antecedeu ao atual Código Florestal. 



    A título de ilustração e guardadas as devidas proporções temáticas, cabe lembrar que o mecanismo da compensação ambiental tem uma origem histórica associada principalmente aos grandes projetos do setor elétrico brasileiro e veio como resultado de um intenso processo de diálogo entre técnicos daquele setor e membros proeminentes da comunidade científica. A compensação ambiental surgiu como uma forma de criação de áreas voltadas à conservação da biodiversidade das áreas afetadas pelos empreendimentos da energia elétrica. Não é o caso, lógico, mas mostra que a compensação tem sido já tem bom tempo uma forma de compor o dano ambiental. 



    Nada obstante a indicação feita pelos apelantes, não cabe ao Judiciário intervir em questão técnica que fica a cargo do órgão ambiental competente. Não custa lembrar que a CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo é o órgão executor do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos e atuando como a agência ambiental do Governo do Estado de São Paulo é a responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo. 



    Ela é que cuida da parte técnica. 



    O caso deve ser solucionado de acordo com as diretrizes noticiadas a fls. 208 e 209, conforme Informação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que expõe de forma clara os procedimentos a adotar e vem apoiada na legislação ambiental. Assim, todos aqueles que descumpriram o termo de instituição da Reserva Legal em foco, seja o primitivo signatário, sejam seus sucessores, pessoas que têm responsabilidade solidária, posto cientes da obrigação, devem apresentar proposta de revegetação de área de 41,0655ha (como acima anotado), sendo que as áreas de mata nativa fora do polígono de reserva legal podem ser averbadas como excedente ou resguardada para posterior uso de cota Florestal conforme determina o atual Código Florestal. 



    Não se mostra viável, assim, os pedidos formulados na inicial. Fica mantida a decisão com majoração da verba honorária para 20% do valor da causa devidamente atualizado. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com observação.” (eDOC 30, ID: 4162750b)



    Ora, entendo que a autoridade reclamada, ao recusar formalmente a incidência de norma com eficácia retroativa a circunstância pretérita, nega, em verdade, a aplicação de norma reconhecidamente constitucional (Lei 12.651/2012).



    A propósito, transcrevo teor da norma afastada, a qual regula a situação posta nos autos:



    “Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:



    I - recompor a Reserva Legal;



    II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;



    III - compensar a Reserva Legal.



    § 1º A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.



    § 2º A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação.



    § 3º A recomposição de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros: 



    I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional;



    II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recuperada.



    § 4º Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a Reserva Legal na forma dos §§ 2º e 3º terão direito à sua exploração econômica, nos termos desta Lei.



    § 5º A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante:    



    I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA;



    II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;



    III - doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;



    IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma.



    § 6º As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5º deverão:     



    I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada;



    II - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada;



    III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados.



    (...)”. (Grifos nossos)



    (...)



    Desse modo, entendo que o ato reclamado, ao recusar a aplicação imediata das normas estabelecidas no novo Código Florestal ao caso concreto, sobretudo o dispositivo previsto em seu artigo 66, esvaziou a força normativa do preceito legal em dissonância com a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42. 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando a decisão reclamada, determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42”.



    No entanto, extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao rejulgar a causa, fixou que o art. 66 da Lei 12.651/2012 não autoriza a modificação de reservas já constituídas, destinando-se apenas à regularização de áreas em que a reserva ainda não esteja formalizada, impedindo, assim, sua aplicação retroativa. Confira-se:



    “Em breve síntese do que é decidido, tem-se que a reserva legal é ônus real propter rem, integrando-se à matrícula do imóvel e ao conteúdo do direito de propriedade; a situação estava consolidada no momento da aquisição, vinculando o atual proprietário; o art. 66 da Lei nº 12.651/2012 não autoriza a modificação de reservas já constituídas, destinando-se apenas à regularização de áreas em que a reserva não esteja formalizada; a alteração violaria o princípio da segurança jurídica e configuraria risco de retrocesso ambiental, e permitir a mudança equivaleria a criar uma “área liberada” indevidamente, frustrando a função socioambiental da propriedade.



    E como sustenta a CETESB, o ato jurídico administrativo visando a preservação do meio ambiente já estava perfeito e acabado no momento em que os apelantes adquirirama propriedade. 



    Em suma, não negando acolhimento ao que foi determinado na Reclamação, mas adequando o pedido inicial ao que foi alegado, cabe a manutenção do v. acórdão”. (eDOC 4 - ID 6428178f)



    Como visto, a autoridade reclamada recusou formalmente a incidência de norma com eficácia retroativa a circunstância pretérita, sob o fundamento de segurança jurídica e impossibilidade de retrocesso ambiental, fazendo prevalecer, assim, a irretroatividade da Lei 12.651/2012 ao caso. Tal postura desrespeita a determinação fixada no julgamento da Rcl 79.030 e, por consequência, o disposto nos paradigmas proferidos em controle concentrado.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida nos autos da Apelação Cível nº 0000447-22.2014.8.26.0414, determinando que outra seja proferida, com a devida aplicação do disposto na Lei 12.651/2012 ao caso dos autos.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente